Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTODESENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ESPÓLIO. LEVANTAMENTO. HERDEIROS. ABERTURA INVENTÁRIO. NECESSÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que determinou a retificação do polo ativo do Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública para que figurasse o espólio do de cujus, em vez dos herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia se refere à questão de se há legitimidade ativa dos herdeiros para postular o cumprimento individual de sentença relativo a direito de servidor público falecido, independentemente de inventário e partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não incluído na escritura pública de inventário e partilha como um dos bens do acervo hereditário objeto de partilha, o crédito objeto da presente ação é de titularidade do espólio do de cujus, até o momento em que realizada a sobrepartilha.
4. Considerada a condição de comunhão e indivisão do patrimônio hereditário e no interesse dos herdeiros e mesmo de credores, a lei estabeleceu a necessidade do procedimento de inventário e partilha dos bens integrantes daquele acervo, de modo a formalizar a entrega do quinhão devido a cada herdeiro, desfazendo-se o condomínio.
5. A Lei no 6.858/80 traz hipóteses de exceção à regra de obrigatoriedade de inventário e partilha para levantamento de valores por herdeiros e sucessores do de cujus.
5.1. Incabível interpretação extensiva a fim de permitir a expedição de requisitórios em nome dos herdeiros do de cujus sem prévia partilha, considerando que norma a referida legal não inclui os créditos advindos de título judicial de titularidade do falecido nas hipóteses de exceção.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 202; Lei no 6858/90, art. 1o, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1417485 de relatoria do Des. Fernando Habibe da 4a Primeira Turma Cível, Acórdão 1088586 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 1a Turma Cível e Acórdão 1037671 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível.